Tribunal: STF
Processo: ARE 1337629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. CARGO EM COMISSÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA CONSTITUCIONALIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido (enunciado n. 284 da Sumula do Supremo). Precedentes.



    2. Discussão no tocante à eventual nulidade da contratação demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (verbete n. 279 da Súmula do Supremo). Precedentes.



    3. A alegação da constitucionalidade de redução salarial de servidores públicos não foi debatida previamente, estando ausente, assim, o necessário prequestionamento (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo). Ainda que superado referido óbice, o pleito do recorrente não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.